Tribunal: TJDFT
Processo: 0743681-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0743681-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB AGRAVADO: ROGERIO ANTONIO ALVES DA NATIVIDADE, ROGERIO ANTONIO ALVES DA NATIVIDADE D E S P A C H O Com fulcro nos artigos 1.007, § 4o, e 932, parágrafo único, do CPC, INTIME-SE o agravante SICOOB para, no prazo de 5 dias úteis, realizar o recolhimento em dobro do preparo, uma vez não comprovado no ato da interposição o cumprimento do encargo, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília-DF, 14 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora